Tribunal: TJDFT
Processo: 0703774-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703774-73.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIOGO PEREIRA DAS NEVES SOUZA LIMA D E S P A C H O O apelado requer o cumprimento imediato da liminar concedida no mandado de segurança e confirmada por sentença, considerando que o agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal foi julgado prejudicado (ID 23742350). A pretensão tem por escopo licença para tratamento de interesses particulares, evidenciando assim que não há risco de perecimento do direito. Ademais, o processo já se encontra aguardando pauta de julgamento. Desse modo, aguarde-se o julgamento do apelo. À Secretaria da 5a Turma Cível para inclusão na próxima pauta. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021 17:14:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator